Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-80.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-80.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: SIDNA VANESSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO
DE SANTALUZ
.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA COM BASE NA OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO QUE PODE SER RESCINDIDO
AD NUTUM
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.

CONTRATAÇÕES REALIZADAS EM REGIME PRECÁRIO PARA A MESMA FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CARGO EFETIVO.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000933-80.2024.8.05.0226
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
SANTALUZ
e Apelado
SIDNA VANESSA DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator